Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Furto tentado. Repouso noturno. Princípio da insignificância. Fração.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples tentado.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; (ii) se a pena deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 em razão da tentativa; e (iii) se deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno.
III. Razões de decidir
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu reitera na prática de crimes contra o patrimônio, ainda que o valor do objeto furtado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - já havia retirado as tábuas do interior da obra e as colocado para o lado de fora, quando foi surpreendido pela polícia -, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
6 - Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo - furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
IV. Dispositivo
7 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155 caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, publicado 15/02/2022.